Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707209-21.2021.8.07.0018 RECORRENTES: JOSÉ NILDO PEREIRA DE MELO, JOÃO BATISTA DE MELO, JONAS SILVA MELO RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRACAP. BEM PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. POSSE IRREGULAR. SÚMULA 619, STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os apelantes alegam cerceamento de defesa sob a genérica alegação de necessidade de perícia, pois não “seria possível a aferição por simples constatação, sem o olho clínico do técnico, se tratar de mesmo imóvel objeto de litígio nos autos”. No entanto, não apontaram qualquer eventual inconsistência nos documentos apresentados pela TERRACAP. Assim, não havendo dúvida sobre a área do imóvel em litígio, prescindível a prova pericial. 1.1. Destaca-se o firme o posicionamento do STJ de não caber compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 2. Insubsistente a tese de coisa julgada em favor dos recorrentes, porquanto a apelada TERRACAP não integrou a relação processual no processo no 2010.11.1005446-0. “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” (artigo 506 do CPC) 3. Enquanto os autores respaldam os alegados direitos possessórios em contrato de cessão de direitos, Terracap tem título de propriedade de bem imóvel no qual o terreno está inserto. Nos termos da Súmula 619 do STJ, “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. Assim, eventual ocupação pelas apelantes não lhes dá direito de nele permanecer. 4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, alegando que o indeferimento injustificado da prova pericial acarreta nulidade do processo, por cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 370 do CPC. Isso porque, o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “A área delineada no croqui apresentado por TERRACAP ao apelante JOSÉ NILDO quando da tentativa de regularização de ocupação da área (documento acostado junto à contestação, ID 61031605, pp. 11/14) encontra-se indubitavelmente dentro da área delineada no croqui apresentado por TERRACAP junto à petição inicial (ID 61031238). Os apelantes alegam cerceamento de defesa sob a genérica alegação de necessidade de perícia, pois não “seria possível a aferição por simples constatação, sem o olho clínico do técnico, se tratar de mesmo imóvel objeto de litígio nos autos”. No entanto, não apontaram qualquer eventual inconsistência nos documentos apresentados por TERRACAP. Assim, não havendo dúvida sobre a área do imóvel em litígio, prescindível a prova pericial.” (ID 76989882). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior que entende que “O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias.” (AREsp n. 1.875.997/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025), de modo a atrair o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-21K